Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Necessidade da garantia da ordem pública e instrução criminal. Quadro de Saúde. Gravidade não demonstrada. Impossibilidade de substituição por prisão domiciliar.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixadas em seu desfavor.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à decretação da prisão preventiva do paciente, bem como em analisar a possibilidade da substituição da aludida prisão por prisão domiciliar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como restando manifesto o descumprimento de medidas protetivas de urgência, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), sobretudo a prisão domiciliar em decorrência de grave estado de saúde, não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a instrução criminal, até porque, não foi demonstrado nos autos, que o estado de saúde do paciente impõe sua liberdade, ainda que imposta alguma restrição diversa da prisão.
7. Consoante as informações consignadas pelo Juízo natural no processo de referência, o paciente vem sendo satisfatoriamente assistido no sistema prisional, não sendo seu quadro de saúde caso suficiente para a determinação de liberdade ao preso, porque não demonstrada grave debilidade dessa saúde, a configurar uma excepcionalidade, subsumindo-se à disposição do artigo 318, II, do CPP, de modo a revogar a prisão preventiva. Ademais, consta informações nos autos principais quanto as comunicações ao estabelecimento prisional da situação de saúde do paciente, assim como a necessidade de medicamentos para seu tratamento, e eventual adoção de medidas necessárias e pertinentes a manutenção da integridade física do mesmo enquanto estiver encarcerado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.